Tribunal: TJES
Processo: 0010917-75.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010917-75.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CORREA DIAS FILHO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PREVIDENCIÁRIO – MILITAR
INATIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
F
UNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 943/2020 (DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 103/2019 – IMUNIDADE NÃO ASSEGURADA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os servidores públicos - ativos e inativos - não possuem direito adquirido a regime jurídico, de modo que eventuais alterações no sistema previdenciário a eles aplicado pode alcançá-los, mesmo após a inatividade. Assim, eventuais modificações nas alíquotas das contribuições previdenciárias alcançam não somente os servidores ativos, como os inativos.

2. A Lei Federal nº 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar, alterando, ainda, o Decreto-Lei nº 667/1969 – que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências - excluiu os militares do regime próprio de previdência social e determinou que a contribuição previdenciária dos militares estaduais ativos ou inativos, e de seus pensionistas, incida sobre a totalidade da remuneração destes, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas. O Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares.

3. Ambas legislações não trouxeram hipótese de imunidade e/ou isenção, o que impõe a sujeição dos inativos à contribuição previdenciária por elas prevista.

4. Tal qual já se assentou neste eg. TJES, “
a
lém do mais, a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição da República, pela Emenda Constitucional 103 de 2019, evidencia o intuito de o constituinte reformador encerrar com a imunidade parcial gozada pelos portadores de doença incapacitante, relegando para cada ente político o juízo de valor acerca da viabilidade financeira de manter o benefício
” (AC 0009160-80.2020.8.08.0024 - 2ªC.Cível – Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, data: 08/05/23) e, neste contexto, o silêncio da Lei Complementar Estadual nº 943/20 foi eloquente e denunciou o desinteresse legal em criação da hipótese legal de isenção ou imunidade tributária em relação à contribuição ora em análise.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

Na origem,
JOSÉ CORREA DIAS FILHO

ajuizou ação declaratória em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, pretendendo fossem declarados indevidos os descontos realizados em seus proventos a título de Contribuição do Fundo de Proteção aos Militares, com cessação imediata e devolução dos valores já descontados.

Após encerrada a fase postulatória e não havendo provas a serem produzidas, o juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados
.

Irresignado, em suas razões de fls. 123/132 dos autos físicos (id 7227094), pleiteia a reforma da sentença recorrida, às alegações de que é policial inativo da reserva remunerada da PMES portador de moléstia grave e, após a publicação da Lei Complementar nº 13.954/2020 – que teve como finalidade reestruturar a carreira militar e dispor sobre a Sistema de Proteção Social dos Militares -, passou a ser realizado o desconto de um percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre seus proventos a título de Contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares, mas que tal legislação é omissa no que tange à incidência de tal contribuição sobre os proventos dos servidores públicos militares que já estavam na reserva remunerada antes de sua publicação e que já possuíam direito a isenção do imposto de renda e imunidade de contribuição previdenciária.

Defende a ilegalidade de tais descontos ou que, ao menos, seja respeitada “
a imunidade da contribuição previdenciária sobre a parcela remuneratória que não exceda ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social” a contar da data do diagnóstico da doença
” que o acomete.

A matéria não é nova neste eg. Tribunal de Justiça.

Em casos similares, em que os militares estaduais inativos se insurgem contra a contribuição previdência devida após a reforma legal empreendida pela Emenda Constitucional 103, pela Lei Federal 13.954/19 e, no âmbito Estadual, pela LC
943/2020

(em especial contra
os descontos
realizados no
de 9,5% e 10,5% a título de contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS)
,
este
eg.
Tribunal
já fixou o entendimento
no sentido de que
não há direito líquido e certo à manutenção da contribuição previdência dos militares nos termos da LCE
nº 282/2004
,
como pretende o demandante e que
são, portanto, perfeitamente aplicáveis as determinações da novel legislação
.

Confira-se, por oportuno, alguns recentes julgados a respeito,
oriundos de cada uma das 4ª Câmaras Cíveis Isoladas
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTR
I
BUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA MENSAL INSTITUÍDA PELA LC 13.954/2020. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/ 2019. REVOGAÇÃO DO §21º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DAVA FUNDAMENTO À IMUNIDADE. VEDAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Com o advento da EC nº 103/2019, foram implementadas significativas alterações no sistema de previdência social pátrio, sendo que a Lei federal nº 13.954/ 2019, foi editada com a finalidade dentre outros, de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, estabelecendo de modo expresso que os militares deverão ter o próprio regime de aposentadoria, para qual todos serão migrados. 2. No Estado do Espírito Santo, em virtude da Reforma da Previdência, deixou de ser aplicada a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis aos Militares, porquanto criadas disposições específicas para o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais, consoante LCE nº 943/2020. 3. Assim sendo, para o funcionamento do Sistema Próprio de Proteção Social dos Militares, foi instituída a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração auferida pelos militares ativos ou inativos, bem como sobre os valores percebidos por pensionistas, com alíquota idêntica àquela incidente sobre as Forças Armadas, destinando-se tal receita ao custeio das pensões e dos proventos de aposentadoria. 4. Portanto, atualmente, a regra da incidência da contribuição previdenciária disposta no art. 40, §3º, da LCE nº 282/2004 se aplica apenas aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo não mais se estendendo aos militares estaduais, pois do contrário haveria ofensa ao disposto no art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-lei nº 667/1969, com redação dada pela Lei nº 13.954/2020. 5. Não haverá, portanto, dois sistemas de aposentadoria, um anterior à Lei e outro posterior. Todos os militares, sejam eles ativos ou inativos, passaram a fazer parte de um regime próprio de aposentadoria, o qual, no âmbito do Estado do Espírito Santo, foi criado pela LC 943/ 2020. Precedentes deste E. TJES. 6. Não há que se falar em desrespeito ao princípio do
tempus regit actum
ou ao direito adquirido, pois é entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido não há ofensa a tais máximas pelas alterações no regime jurídico dos servidores públicos, sendo possível então a incidência da contribuição previdenciária aos militares inativos que antes gozavam de imunidade. 7. Recurso improvido. Sentença mantida.
(AC 0009210-09.2020.8.08.0024 - 1ª C.Cív. - relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS – data: 18/05/23)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR INATIVO – REFORMADO POR INVALIDEZ PERMANENTE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – ISENÇÃO – EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO E FINANCIAMENTO DO FUNDO – DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DISPENSA LEGAL ESPECÍFICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA. 1. Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. 2. Lei federal excluiu os militares do regime próprio de previdência social (art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 667/69, com redação dada pela Lei n. 13.954/19), razão pela qual os benefícios previdenciários dos militares passaram a ser arcados pelo Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, exigindo uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo. 3. O artigo 24-F da Lei nº 13.954/19 não exime o militar inativo do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, porque ele se refere apenas aos critérios de concessão e de cálculo, nada mencionando acerca de imunidade e/ou isenção. 4. A referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição, conforme disposição expressa no artigo 24-C. 5. A revogação do § 21 do art. 40 da Constituição da República, pela Emenda Constitucional 103 de 2019, evidencia o intuito de o constituinte reformador encerrar com a imunidade parcial gozada pelos portadores de doença incapacitante, relegando para cada ente político o juízo de valor acerca da viabilidade financeira de manter o benefício. 6. O fato de a legislação local ter se omitido em relação a referido benefício, não evidencia o resguardo das situações anteriores, já que ele depende de lei, e bastaria a sua inclusão na Lei complementar estadual n. 943/20 para que os militares da inatividade mantivessem a benesse na forma de isenção, tal como acontece com os servidores públicos civis (Lei Complementar estadual n. 282/04, art. 40, § 3º). 7. A imunidade é uma forma de não incidência tributária constitucionalmente qualificada (o que não mais se identifica no caso concreto, a partir da EC 103/2019), enquanto a isenção exige uma dispensa legal específica (artigo 150, §6º, da Constituição Federal, e artigo 97, VI, do Código Tributário Nacional), sem a qual não a qual se falar em exclusão do crédito tributário (cuja interpretação deve ser literal – artigo 111, I, do Código Tributário Nacional). 8. Recurso conhecido e provido. Remessa prejudicada. (AC 0009160-80.2020.8.08.0024 - 2ª C. Cível – Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY , 08/05/23)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - FPS. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EC 103/19. LEI FEDERAL 13.954/19. LCE 943/20. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. 1) À luz da reforma da previdência (EC 103/19) O Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares. Precedentes. 2) A ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como o caráter contributivo e solidário do sistema previdenciário, permite que eventual modificação legislativa com a revogação de norma que pautava a imunidade, alcance a ora apelante, não havendo que se falar em ofensa a direito adquirido, ofensa à razoabilidade, ao ato jurídico perfeito ou mesmo ao princípio da legalidade. 3) O artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares. 4) A declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C, instituído pela Lei 13.954/19, não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, porquanto a Lei Complementar Estadual 943/20 expressamente dispõe sobre a alíquota a se fazer incidente, superando, assim, a dita previsão inconstitucional da Lei Federal. 5) Recurso conhecido e não provido. (AC 0003818-54.2021.8.08.0024 - 3ª C. Cível – Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 10/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI 13.954/2019. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 943/2020. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 103/2019, trouxe significativas alterações ao sistema previdenciário pátrio, das quais pode-se destacar a revogação do §21º, do art. 40, da Constituição Federal, que importou na modificação do regime jurídico dos militares inativos. II. O Estado do Espírito Santo, em simetria a Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares. III. A jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que inexiste direito adquirido em relação a regime jurídico, razão pela qual a alteração de regime previdenciário com a revogação de uma imunidade outrora concedida implica na possibilidade da cobrança da contribuição, não havendo que se falar em direito adquirido. IV. O artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares. V. Este Sodalício entende que a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, eis que o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais. VI. Recurso conhecido e improvido. (AC 5003215-22.2023.8.08.0024 - 4ª C. Cível – Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ , 11/10/23)

Não vejo motivo para refutar os argumentos que fundamentam o entendimento firmado.

Com efeito, é há muito assente na doutrina e na jurisprudência pátrias a compreensão de que os servidores públicos - ativos e inativos - não possuem direito adquirido a regime jurídico, de modo que eventuais alterações no sistema previdenciário a eles aplicado pode alcançá-los, mesmo após a inatividade.

Assim, é certo que eventuais modificações nas alíquotas das contribuições previdenciárias alcançam não somente os servidores ativos, como os inativos.

Posta esta premissa, tem-se que a Lei Federal nº 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar, alterando, ainda, o Decreto-Lei nº 667/1969 – que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências - excluiu os militares do regime próprio de previdência social e determinou que a contribuição previdenciária dos militares estaduais ativos ou inativos, e de seus pensionistas, incida sobre a totalidade da remuneração destes, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas.

O Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares.

Ambas as legislações não trouxeram hipótese de imunidade e/ou isenção, o que impõe a sujeição dos inativos à contribuição previdenciária por elas prevista.

Tal qual já se assentou neste eg. TJES, “
a
lém do mais, a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição da República, pela Emenda Constitucional 103 de 2019, evidencia o intuito de o constituinte reformador encerrar com a imunidade parcial gozada pelos portadores de doença incapacitante, relegando para cada ente político o juízo de valor acerca da viabilidade financeira de manter o benefício
” (AC 0009160-80.2020.8.08.0024 - 2ªC.Cível – Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, data: 08/05/23) e, neste contexto, o silêncio da Lei Complementar Estadual nº 943/20 foi eloquente e denunciou o desinteresse legal em criação da hipótese legal de isenção ou imunidade tributária em relação à contribuição ora em análise.

Diante do exposto, é forçoso concluir pelo acerto da sentença recorrida, dada a impossibilidade de procedência do pedido autoral, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com base no art. 85, § 11, do CPC/15,
MAJORO

os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observado o art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.